Tribunal: TJSP
Processo: 1064630-07.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Ação de obrigação de pagar quantia certa c/c pedido de tutela de urgência e arresto – Apelação – Sentença de improcedência dos pedidos iniciais com a condenação da autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa – Pretensão recursal voltada, exclusivamente, à concessão das benesses da gratuidade da justiça – Razões recursais

Ementa:
Ação de obrigação de pagar quantia certa c/c pedido de tutela de urgência e arresto – Apelação – Sentença de improcedência dos pedidos iniciais com a condenação da autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa – Pretensão recursal voltada, exclusivamente, à concessão das benesses da gratuidade da justiça – Razões recursais que não enfrentam os fundamentos da r. sentença recorrida – Inobservância ao dispostos nos incisos II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil – Sem honorários recursais, à vista da suficiência originária – Recurso não conhecido.